Tribunal: TJDFT
Processo: 0700833-97.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça. A agravante alegou não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais, pleiteando a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a parte agravante comprovou a hipossuficiência financeira necessária para o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 5o, inciso LXXIV, da CF/1988, e o artigo 98 do CPC asseguram o direito à gratuidade da justiça àquele que demonstrar insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência uma presunção relativa.
4. O §2o do artigo 99 do CPC permite ao magistrado indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem ausência dos pressupostos legais, desde que antes seja oportunizada a comprovação pela parte.
5. A análise da documentação acostada aos autos revelou que a agravante aufere, juntamente com seu cônjuge, renda familiar bruta de R$ 9.784,21, superior ao limite de cinco salários-mínimos estabelecido pela Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal como parâmetro para aferição da hipossuficiência.
6. A existência de dívidas contraídas voluntariamente não configura, por si só, fundamento idôneo para justificar a concessão da gratuidade da justiça, conforme precedentes da Corte.
7. Os documentos apresentados, como contracheques, declaração de IRPF, contas diversas e boletos, não demonstram comprometimento do mínimo existencial, tampouco prejuízo à subsistência da agravante.
8. As custas processuais no âmbito do TJDFT são consideradas módicas, não havendo risco de dano grave que justifique a concessão do benefício pleiteado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A renda familiar bruta superior a cinco salários-mínimos, aliada à ausência de prova do comprometimento do mínimo existencial, afasta a presunção de hipossuficiência e justifica o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.
2. A declaração de pobreza firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada por elementos constantes dos autos que demonstrem capacidade financeira.
3. Dívidas contraídas voluntariamente não são suficientes para caracterizar hipossuficiência econômica para fins de concessão de justiça gratuita.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1926187, Rel. Des. José Firmo Reis, 8a Turma Cível; Acórdão 1925257, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível; Acórdão 1640322, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 8a Turma Cível; Acórdão 1630366, 0725037-50.2022.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma.